Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003312-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S. A.
AGRAVADA: ÂNGELA MARIA DA SILVA.
Vistos.
Cerifique-se, a Secretaria, quanto ao decurso de prazo para a apresentação de contrarrazões.
Após, voltem conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR